Tribunal: TJDFT
Processo: 0732145-53.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. REGULARIDADE FORMAL. NÃO PREENCHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar a anulação de qualquer cobrança relativa à percepção da Gratificação de Atendimento ao Público em desfavor dos autores, no período compreendido entre outubro/2015 e novembro/2016. Em suas razões recursais, o recorrente dispõe que a sentença que condenou o ente público a pagar quantia referente a valores retroativos merece reforma e requer que a correção monetária e os juros moratórios se deem integralmente nos termos da aplicação imediata do art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/202.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (ID 45783740). Contrarrazões apresentadas (ID 45783746).
3. "Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na decisão atacada, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Inteligência do art. 1.010, inciso III, CPC e Súmula 182/STJ. 2. Optando a parte por deduzir fato ou considerações totalmente divorciados dos fundamentos da decisão vergastada, resta malferido o princípio da dialeticidade e, consequentemente, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal." (Acórdão 1143558, unânime, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018)
4. No caso em análise, sequer há pedido de condenação da fazenda pública em pagar valores à parte autora. Da mesma forma, a sentença não determinou devolução de valores a serem pagos pelo Distrito Federal, assim como não utilizou nenhum parâmetro para correção monetária e juros, já que inexistente condenação em valor monetário.
5. Diante da ausência de dialeticidade, o recurso não merece conhecimento.
6. Recurso NÃO CONHECIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
7. O Distrito Federal é isento de custas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).
8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.